Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA EXECUTADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. A existência de grupo econômico pode importar no reconhecimento de responsabilidade solidária, em especial nos casos de infração à ordem econômica (artigo 33, da Lei no 12.529/11), obrigações trabalhistas (artigo 2o, § 2o, da CLT), obrigações previdenciárias (artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91), ou no deferimento de desconsideração da personalidade jurídica. O redirecionamento da execução para pessoa jurídica distinta da executada, mesmo sob a alegação de grupo econômico, reclama a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil, a fim de que seja comprovada tanto a existência do referido grupo econômico quanto o abuso de personalidade jurídica, máxime na hipótese em que não há relação consumerista entre os litigantes.